Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700679-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 2. A incerteza relativa aos valores efetivamente recolhidos ao erário, bem assim o dubitável apontamento do quantum debeatur, demonstra a ausência de lastro probatório suficiente a pretensão de indébito tributário, porquanto fundada em conjecturas genéricas e desprovidas de prova, de modo a impedir o reconhecimento do direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. 3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97, inciso II, § 1o, 149, 165, inciso I, e 168, inciso I, todos do CTN, 20 da Lei Kandir, 373, inciso I, 473, § 2o, 370 e 479, todos do CPC, porque teria sido ignorado, pelo órgão julgador, o resultado da prova pericial que, em seu entendimento, é hábil para demonstração do crédito pleiteado no caso em exame; b) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO ANDRADE CAMARGO, OAB/SP 228.732 (ID Num. 41398078 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97, inciso II, § 1o, 149, 165, inciso I, e 168, inciso I, todos do CTN, 20 da Lei Kandir, 373, inciso I, 473, § 2o, 370 e 479, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Aqui, desnecessária a complementação do laudo, porque restou claro que houve pagamento a maior somente no mês 01/2014, tanto é assim que a conclusão do laudo é no sentido de que as diferenças verificadas nos cálculos de ambas denotam interpretação diversa da lei” (ID Num. 34455583 - Pág. 6). “Nesse quadro, forçoso reconhecer a improcedência do pedido inicial, uma vez que a apelante buscava demonstrar, por meio da prova pericial, o recolhimento a maior nos meses de janeiro, março, junho e outubro/2014” (ID Num. 34455583 - Pág. 6). “Todavia, a conclusão pericial, após a apresentação das manifestações do Distrito Federal, é a de que as diferenças verificadas nos cálculos de ambas as partes denotam interpretação diversa, não possibilitando avaliar com exatidão a existência de indébito tributário” (ID Num. 34455583 - Pág. 6). “Deflui-se, portanto, que não há lastro mínimo para indicar a existência de crédito a favor da apelante, notadamente porque não houve demonstração quanto ao valor recolhido a maior, no mês de janeiro, e o débito, decorrente do recolhimento apenas parcial do tributo nos meses de março, junho e outubro de 2014, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC” (ID Num. 34455583 - Pág. 6). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo quanto ao invocado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO ANDRADE CAMARGO, OAB/SP 228.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017